Tribunal: TJMT
Processo: 1020657-65.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020657-65.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (IMPETRANTE), VAGNER HUMBERTO FREITAS LUSTROSA - CPF: 075.436.881-58 (PACIENTE), 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON BENEDITO DE MORAES - CPF: 395.505.161-72 (VÍTIMA), UILAS COSTA DA CONCEICAO - CPF: 614.632.593-79 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL FRANCISCO MATTOS NEOBURGUE (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO JOSÉ OLIVEIRA SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 038.927.981-17 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 053.851.361-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1020657-65.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO
PACIENTE: VAGNER HUMBERTO FREITAS LUSTROSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – ROUBO QUALIFICADO (2 VEZES) - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PRÉVIA –
1) AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA ÍNSITOS NO ART. 312 DO CPP -
INSUBSISTÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA –
MODUS OPERAND
I – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 2
) OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA –
DESCABIMENTO – PRESENÇA DE FATORES IDÔNEOS A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO PRÉVIA DO AGENTE
– 3) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
– PREDICADOS SUBJETIVOS QUE NÃO OBSTAM A MEDIDA CONSTRITIVA -
4) SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA – 5
)

ORDEM DENEGADA.

1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e, demonstrada a necessidade do enclausuramento do agente, lastreado em elementos concretos relevantes e justificadores para fins de garantir a ordem pública, por conta da periculosidade do paciente, evidenciada a partir do
modus operandi
da conduta, não há que se falar em ausência dos pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva.

2. Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraído dos autos originários, como no caso em apreço. Ademais, a própria CFR expressamente excepciona as prisões processuais decretadas por autoridade judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5º, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional.

3. Os predicados subjetivos favoráveis propalados são incapazes de motivar a soltura do paciente quando presentes as razões que justificam a prisão preventiva.

6. Na hipótese dos autos, inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 da lei adjetiva penal, especialmente se consideradas as questões fáticas particulares do caso concreto, a revelar a insuficiência e inadequação das cautelares mais brandas.

7. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

js-ce

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1020657-65.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO
PACIENTE: VAGNER HUMBERTO FREITAS LUSTROSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pelo advogado Pedro Henrique de Paula Carneiro, em favor de
Vagner Humberto Freitas Lustrosa
, atualmente recolhido na Penitenciária Osvaldo Florentino Leite Ferreira - Presídio “Ferrugem”, contra ato proferido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aduzindo que o paciente sofre constrangimento ilegal com a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, nos autos do processo N.U. 1012947-46.2020.8.11.0015, Código 11635983, em que se apura a prática, em tese, dos delitos previstos no art. 2º da Lei 12.850/2013, arts. 157, § 1º, 157, § 2º e 157 § 2º, inciso II, todos do CP.

Defendeu o d. impetrante, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar sustentando: a) que o paciente não representa ameaça à ordem pública, tratando-se de um adolescente de apenas 19 anos de idade e que devido as más companhias e o uso de drogas “
teve pensamentos errados
”; b) no que diz respeito à aplicação da lei penal – assegura que o paciente não possui intenção de fugir, uma vez que possui endereço fixo no Assentamento Jonas Pinheiro, lote 120, Sítio Santa Rosa, na cidade de Sorriso; c) no tocante à conveniência da instrução penal, afirma que o paciente está disposto a colaborar, como vem fazendo desde a sua prisão em flagrante.

Também destacou os predicados positivos do paciente: pessoa íntegra, de bons antecedentes – não possui nenhum registro criminal, mora com seus pais e irmãs no sitio da família, onde desenvolvem agricultura familiar, cujos produtos são comercializados na feira municipal da cidade de Sorriso; acrescenta que o paciente acabou de se alistar no serviço militar, porém foi dispensado devido não residir em município tributário, e se encontra matriculado no 2º ano do ensino médio, frequentando o CEJA Arão Gomes Bezerra.

Sustentou ofensa ao princípio da presunção de inocência e postulou a extensão do direito de responder a ação penal em liberdade, concedida aos coacusados
Reginaldo, Jackson
e
Emerson.

Por fim, requereu a concessão da ordem, liminarmente e, ao final, a sua confirmação, para revogar a prisão preventiva do segregado, sendo que, no caso de entender ser necessário, que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido (Id n. 61080047).

Depois de prestadas as informações (Id. n. 62695967, com anexos documentos Ids ns. 62695968/970; 62695972/973 e 62695975), a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Drª Silvana Correa Vianna,
manifestou-se pela denegação da ordem
. (Id. n. 63308497).

É o relatório.

Cuiabá, 10 de novembro de 2020.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020